Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MATERIAL. INDEXADORES. ESPECÍFICOS. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). CÁLCULOS.

1. A atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil S.A. pela má gestão dos recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor atrai a competência da Justiça Comum Estadual ou do Distrito Federal.

2. Aprecia-se a totalidade das razões recursais para fins de aplicação do ônus de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. O recurso deve ser conhecido quando for perceptível que os fundamentos da decisão foram impugnados, apesar do teor genérico adotado em diversos trechos.

3. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual discute-se eventual falha na administração dos recursos depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça).

4. A pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça).

5. Os índices de correção das cotas do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo.

6. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada pelo fator de redução, substituiu a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos saldos das contas dos participantes do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) a partir de 1o de dezembro de 1994.

7. É indevida a substituição dos indexadores que regem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

8. Apelação provida.